Tribunal: TJMT
Processo: 1010352-96.2020.8.11.0040
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010352-96.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASSIANO LIMA OLIVEIRA - CPF: 044.598.001-01 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), FELIPE DIAS MESQUITA - CPF: 035.541.527-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ENILSON DE CASTRO SOUZA - CPF: 912.715.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK PAULO TRINDADE ABDALLAH (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE INTERESTADUAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – EQUIVOCADA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – INOCORRÊNCIA – AUMENTO DA PENA JUSTIFICADA – AUMENTO DA FRAÇÃO DECORRENTE DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “D” DO CP – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ESTABELECIDO DE FORMA PROPORCIONAL – CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO PREPONDERANTE – BENEFÍCIO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DE DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO SEMIABERTO – NÃO CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – PREVISÃO DO ART. 33, § 2º “B” E § 3º DO CP – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO CAUTELAR – PRETENDIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALMEJADA A RESTITUIÇÃO DOS DOCUMENTOS – OBEJTOS PESSOAIS SEM VINCULAÇÃO COM O DELITO – PROCEDÊNCIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em contradição na
dosimetria
da sanção basilar, pois a fração de 1/8 de acréscimo para cada circunstância judicial desfavorável tem por base de cálculo a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito. Assim, tratando-se de crime de
tráfico
de drogas, que possui um intervalo de 10 anos entre o piso e o teto legal, afigura-se coerente o acréscimo de 2 anos e 6 meses de reclusão, quando detectadas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A redução em 8 meses pelo reconhecimento da confissão espontânea se mostra proporcional e adequado, vez que a atenuante não se mostrou preponderante para a solução da lide, pois o apelante foi preso em flagrante delito e os policiais foram uníssonos em aponta-lo como o autor do delito de tráfico interestadual de entorpecentes.

Demonstrado nos autos que o acusado se dedica habitualmente à prática de atividades criminosas, não estão preenchidos os requisitos necessários para a aplicação da causa especial de diminuição de pena entabulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Não é possível a modificação do regime fechado para o
semiaberto
, quando existe circunstâncias judiciais negativada, conforme o dispõe o art. 33, § 2º, “b” e § 3º do Código Penal.

De rigor a manutenção da custódia cautelar do acusado quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, além do fato de que ele permaneceu preso durante toda a instrução processual, e foi estipulado regime prisional inicial fechado, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação e consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado.

Impõe-se a devolução de documentos pessoais do apelante quando comprovado que estes não guardam relação com o delito e não são mais necessários para a instrução penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cassiano Lima Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 1010352-96.2020.8.11.0040, que o condenou pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006),
à pena de 7 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 711 dias-multa, estabelecendo para cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, requerendo a fixação da sanção basilar no mínimo legal ou a aplicação da fração em 1/6 de aumento para cada circunstância judicial negativada; a revisão da pena intermediária com a aplicação do redutor em 1/6 pelo reconhecimento da confissão espontânea; a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo ou em 1/6; a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; o direito de recorrer em liberdade; a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, por fim, postula a restituição dos objetos pessoais apreendidos que não guardam relação com o crime (Id. 94422526).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 94422536).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 99676496).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 17 de novembro de 2020, por volta das 12h30min, na Rodovia BR 163 (Km 733), no município de Sorriso/MT, o acusado Cassiano Lima Oliveira transportava, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados ao apelante os seguintes fatos:

“[...] Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam bloqueio policial de rotina, quando, então, visualizaram CASSIANO LIMA OLIVEIRA na condução de um veículo automotor (fiat/strada de cor preta), pelo que decidiram, assim, abordá-lo.

No curso da diligência policial, os agentes da lei encontraram e apreenderam 24 (vinte e quatro) tabletes de pasta base de cocaína, cujo entorpecente encontrava-se escondido no compartimento do painel do veículo automotor conduzido por CASSIANO LIMA OLIVEIRA. A partir daí, os agentes policiais prenderam o denunciado em flagrante delito.

Restou-se apurado no curso das investigações que CASSIANO LIMA OLIVEIRA transportava a droga entre Estados da Federação (da cidade de Pontes e Lacerda/MT para o distrito de Miritituba – sediado no município de Itaituba/PA).”
(Id. 94422452).

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado
pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006),
à pena de 7 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 711 dias-multa, estabelecendo para cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos
.

Inconformado, o apelante almeja
a fixação da sanção basilar no mínimo legal ou a aplicação da fração em 1/6 de aumento para cada circunstância judicial negativada; a revisão da pena intermediária com a aplicação do redutor em 1/6 pelo reconhecimento da confissão espontânea; a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo ou em 1/6; a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; o direito de recorrer em liberdade; a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, por fim, postula a restituição dos objetos pessoais apreendidos que não guardam relação com o crime.

No presente caso, a materialidade e autoria são incontestes, uma vez que sequer foram alvos de impugnações neste recurso, no qual o apelante limitou-se apenas a atacar a dosimetria da pena, o direito de recorrer em liberdade, os benefícios da assistência judiciária gratuita e a restituição dos objetos pessoais.

A propósito, são estas as razões lançadas pela magistrada, prolatora da sentença, em relação à dosimetria imposta ao apelante,
in verbis
:

“[...]
DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para o fim de
Condenar
o acusado Cassiano Lima Oliveira, devidamente qualificado, pela prática da infração penal de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma prevista no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006.

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido.

Primeiramente, no que diz respeito aos
antecedentes criminais
, depreende-se que a moduladora é incapaz de gerar registro desfavorável ao réu, porquanto, de acordo com os informes produzidos no processo, não subsistem registros hábeis, que tenham o condão de comprovar a pré-existência, considerada a data da consumação da ação delituosa, de decreto penal condenatório proferido em detrimento dos interesses do réu.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
.

Quanto ao
comportamento da vítima
, às
consequências
e aos
motivos do crime
, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Sob outro ponto de vista, compulsando o acervo de provas produzidas no processo, depreende-se que a ação criminosa concretizou-se por intermédio do concurso eventual de agentes e que a forma e a metodologia de acondicionamento — a droga, objeto do ato de apreensão, estava acondicionada em 24 (porções) porções, no formato de ‘tijolos’ e estavam escondidos dentro de um fundo falso especificamente criado para o transporte de entorpecentes, o qual possuía abertura eletrônica mediante procedimento sequencial -, demonstra alto grau de “profissionalismo” dos agentes envolvidos, o quê merece valoração mais intensa de reprovação e, por via de consequência, faz com que as
circunstâncias do crime
devem ser avaliadas em desfavor do acusado.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a
culpabilidade
do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, principalmente do conteúdo laudo pericial (fls. 39-41 do id. 46111721), depreende-se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de transportar grande quantidade de drogas, aproximadamente 16.981,0g (dezesseis quilos novecentos e oitenta e um gramas) de pasta base de cocaína, e que detém intenso potencial lesivo/ofensivo. Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria daquelas que foram reputadas favoráveis (com exceção da moduladora relativa às
circunstâncias do crime
e a
culpabilidade
), afigura-se perfeitamente justificável o distanciamento do mínimo legal, em face da valoração negativa de duas operadoras judiciais, de forma que passo a fixar a PENA-BASE imputada ao réu em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Feito isso, passo à fixação da pena provisória. Observa-se que o requerido confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘
d
’ do Código Penal]. Não vislumbrando a ocorrência de circunstâncias agravantes, diminuo a pena fixada em 08 (oito) meses, em razão da incidência da atenuante, ficando a pena provisória no patamar de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a pena definitiva. De efeito, consoante se extrai dos autos a ausência de causas de diminuição da pena, entretanto, conforme o conteúdo dos depoimentos externados por parte das testemunhas e interrogatório do réu, deflui-se que a remessa e transporte da droga, realizada por parte do requerido, objetivava a transposição da fronteira territorial interestadual [art. 40, inciso V da Lei n.º 11.343/2006]. Dessa forma, aumento a pena em 1/6, ficando a pena definitiva
fixada em 07 (sete) anos 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Ainda, em razão da cumulatividade da pena de multa, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai
fixada em 711 (setecentos e onze) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato
, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

Efetivamente, como forma de prestar reverência ao comando normativo preconizado no art. 33, § 2.º, alínea ‘
a
’ e ‘b’ e
§ 3º
do Código Penal, Estabeleço, para efeito de cumprimento da sanção penal infligida, o regime FECHADO, inicial, diante da fixação da pena base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa de
duas operadoras judiciais
disciplinadas no art. 59 do CP. (STJ - RHC: 86286 BA 2017/0156943-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2017)

Deixo de concretizar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, visto que a sanção penal, concretamente cominada, excedeu os limites máximos preconizados na norma de regência [art. 44 do Código Penal]. De idêntica forma, em hipóteses factuais desta estirpe, penso que também não se afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena, dado à superação, sob o ponto de vista quantitativo, do marco balizador definido na legislação de direção [art. 77 do Código Penal].

Não reconheço ao requerido o direito de apelarem em liberdade.
A uma porque
a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção do réu provisoriamente segregado (com o intuito de salvaguardar a ordem pública, corporificada em função das características inerentes do ‘
modus operandi
’ empregado para a concretização da atividade criminosa), até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do réu.
A duas porque
o requerido permaneceu preso durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciado com o direito de aguardar o julgamento de eventuais recursos interpostos em seus benefícios em liberdade. [...]”
(Id. 94422523).

Sobre o tema, é sabido que o julgador deve, ao individualizar a pena, estudar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, para aplicar de forma justa e fundamentada a recriminação que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime, máxime quando considerar adversas as circunstâncias judiciais, cenário no qual é dever do magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa premissa ofende o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso em estudo, a magistrada de primeiro grau considerou a maioria das circunstâncias judiciais analisadas como favoráveis ao recorrente, aumentando a pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, em decorrência da estratégia/técnica de camuflagem/ocultação utilizada, da culpabilidade e da natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/06).

Nesse desiderato, apesar da argumentação do apelante, é necessário consignar que a natureza das drogas,
16.981kg de

pasta base de cocaína
, notadamente de grande potencial deletério e viciante, por si só, demanda a exasperação da pena-base, impossibilitando a sua fixação no mínimo legal, conforme determinação expressa da lei de drogas.

Ademais, a forma como acondicionada o entorpecente, com anterior preparação do veículo, com a criação de compartimento oculto para o fim de camuflar a droga e com abertura por meio de sistema eletrônico, é motivo idôneo para se exasperar a pena na primeira fase da dosimetria penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em se tratando dos crimes de
tráfico
de drogas e associação para o
tráfico,
o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006. Na hipótese, foram apreendidos mais de 3 quilos de substância entorpecente (1,035 Kg de maconha, 0.06g de cocaína e 2, 736 Kg de haxixe).

2.
A utilização de veículo especialmente preparado para o transporte de droga, que, segundo consta dos autos, era transportada em
compartimento oculto
no tanque de combustível do veículo constitui
fundamento idôneo para o aumento da pena basilar
. Precedentes.

3. Agravo não provido.”

(STJ. AgRg no AREsp 1812259/MS. Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
. 5ª Turma. Julgado em 16.3.2021, DJe 19.3.2021) - Destaquei

Outrossim, verifica-se que a pena-base foi dimensionada de forma favorável ao recorrente, haja vista que a natureza e quantidade da droga, apesar de ser mencionada pela magistrada como razão para o incremento legal naquela fase, foi utilizada para valorar negativamente a culpabilidade e deve ser assim mantida.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Pugna ainda o recorrente, pela aplicação da fração de 1/6, em decorrência da atenuante da confissão espontânea, em detrimento do
quantum
de 8 meses estabelecido pela magistrada, ao argumento de que este valor, desrespeitou os princípios constitucionais da razoabilidade de da proporcionalidade.

No presente caso, não houve qualquer desrespeito a princípios constitucionais, uma vez que o montante de 8 meses estabelecido na sentença é suficiente para a reprovação do delito, haja vista que a confissão no caso em tela, não se afigurou preponderante, uma vez que o recorrente foi preso em flagrante, aliado ao fato de que os policiais rodoviários federais ouvidos nas duas fases da persecução penal, foram uníssonos em apontar o apelante como o autor do delito de tráfico interestadual de entorpecentes.

Assim, rejeito a tese defensiva.

Requer ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração em seu grau máximo, ao argumento de que a juíza imputou ao recorrente o “Direito Penal do Inimigo”.

Sobre o tema, é insofismável decotar que o aludido benefício não possui aplicação automática, havendo necessidade do preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende da inteligência do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
”
(grifos nossos).

Desta feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Entretanto, tendo em vista que o termo “dedicado à atividade criminosa” é extremamente vago, necessário se faz a análise do seu conceito para, somente então, partirmos para a apreciação do caso em voga.

Acerca do tema, transcrevo as palavras do doutrinador Jorge Vicente Silva:

“Assim, é dedicação à atividade criminosa, v.g, a ocupação do agente com condutas que configuram infração penal.

A dedicação contemplada na norma tem a característica de permanência, estabilidade, continuidade, reiteração etc., o que exclui desta condição apenas uma ou algumas condutas do agente, perpetradas de forma isolada.

Portanto, para que se configure a hipótese ora em estudo, há necessidade de que o agente pratique condutas infracionais penais reiteradamente, de forma estável, permanente e contínua.”
(SILVA, Jorge Vicente. Comentários à nova lei antidrogas - manual prático: direito material e processual penal. Curitiba: Editora Juruá, 2006. p. 76).

Nesse desiderato, perfilhando o mesmo entendimento supramencionado, entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, visualizo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixaram evidente que o acusado
Cassiano Lima Oliveira
é pessoa dedicada à prática da traficância, uma vez que as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que ele praticava o tráfico de interestadual de drogas.

Sobre o tema, ressalto que os policiais rodoviários federais ressaltaram que a
grande quantidade de entorpecente
foi encontrada em um
compartimento previamente preparado
no veículo, com abertura eletrônica, por números sequenciais, além de o apelante pretendia realizar o transporte da droga entre diversos Estados da Federação, o que denota a expertise no transporte de drogas e a grande preparação envolvida na prática delitiva, não se podendo falar que foi aplicado a teoria do direito penal do inimigo.

Além disso, como bem destacou a magistrada sentenciante, o transporte da droga da cidade de Pontes e Lacerda/MT até o município de Marabá/PA, demonstra que existem outras pessoas envolvidas no comércio malsão, no mínimo em ambos os municípios. Ademais, o local onde a droga foi encontrada, com compartimento falso com abertura eletrônica, com senha numérica, demonstra o alto grau de comprometimento do apelante com o crime.

Logo, diante dos elementos mencionados, é possível concluir que o citado réu efetivava a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a sua prisão, o que confirma a sua dedicação à prática reiterada de crimes, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, verifico que a negativação das circunstâncias judiciais não permite tal providência, conforme o art. 33, § 2º, “b” e § 3º do Código Penal.

Requer também o apelante, o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de não está evidenciado o
periculum libertatis
, capaz de manter a sua segregação cautelar.

Saliento que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição de acordo com as hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal é perfeitamente cabível.

Destarte, a prisão cautelar, mesmo aquela mantida na sentença, não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o acusado cause danos à ordem social, quando a sua liberdade se revelar perniciosa.

Diante disso, em observância ao art. 387, § 1º, do CPP, verifico que agiu acertadamente a magistrada singular ao negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua custódia cautelar, em razão de ainda persistirem os requisitos autorizadores da medida – o
periculum libertatis
em virtude de que não houve modificação no contexto fático, permanecendo hígidas os requisitos da prisão preventiva, além do fato de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi estipulado regime prisional inicial fechado na sentença, de forma que não observo qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção da segregação.

Nesse sentido, convém trazer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar:
“(...) A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (...)”
(STJ,RHC n. 80528/RJ, 5ª Turma, DJe 5.4.2017).

Sendo assim, subsistindo os motivos que deram ensejo à prisão preventiva do apelante,
inviável
o acolhimento da pretensão liberatória.

Pretende o apelante, a concessão da gratuidade da justiça, sob argumento de que é hipossuficiente e sem condições de arcar com as custas processuais.

O benefício da gratuidade de justiça, previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, somente isenta o hipossuficiente do pagamento das custas ou mesmo adiar o seu pagamento, sem, contudo, ter o condão de isentar o apelante da condenação nas custas processuais, nos termos do §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.”
- Destaquei

As disposições dos parágrafos 2º e 3º do CPC acima transcritas, estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado.

Outrossim, ressalto ainda que a competência para a análise da questão quanto ao pagamento das custas processuais recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, contudo, o magistrado
a quo
, antecipou àquele juízo e suspendeu, na sentença, a exigibilidade do pagamento das custas, nos termos do mencionado § 3º do art. 98 do CPC.

Finalmente, o apelante pretende a restituição dos objetos pessoais apreendidos e que são de uso pessoal.

Neste ponto o recurso deve ser provido apenas para restituir os documentos pessoais (CNH, Título de Eleitor, Certificado de Reservista e RG), os cartões de crédito relacionados no Boletim de Ocorrência n. 1301457201117123008 (Id. 94421541, p. 3), relógio SKMEI e o celular LG prata, uma vez que não guardam relação com o delito e em virtude de que não houve disposição de tais objetos na sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
apenas para autorizar a restituição dos documentos pessoais, cartões de crédito, relógio SKMEI e o aparelho celular LG de cor prata, relacionados no Boletim de Ocorrência n. 1301457201117123008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022